Tribunal: TJSP
Processo: 2202978-34.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-26
Data de publicação: 2020-12-26

Ementa:
TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – Ação declaratória de inexistência/inexigibilidade de débito c.c. indenização por dano moral – Indeferimento da tutela antecipada que visava a exclusão do nome da autora dos registros dos órgãos de proteção ao crédito em virtude de débito alegadamente desconhecido – Verossimilhança e fundado receio de dano grave não descartáveis de plano – Requisitos exigidos no

Ementa:
TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – Ação declaratória de inexistência/inexigibilidade de débito c.c. indenização por dano moral – Indeferimento da tutela antecipada que visava a exclusão do nome da autora dos registros dos órgãos de proteção ao crédito em virtude de débito alegadamente desconhecido – Verossimilhança e fundado receio de dano grave não descartáveis de plano – Requisitos exigidos no artigo 300 do atual CPC evidenciados para os fins da tutela emergencial postulada – Decisão reformada – Agravo provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001049421
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2202978-34.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante MARIA
DO AMPARO DE ANDRADE GUEDES, é agravado BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente sem voto), LUIS CARLOS DE BARROS E REBELLO PINHO.
São Paulo, 26 de dezembro de 2020.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2202978-34.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 42876 am
2
VOTO No: 42876
AGRV. No: 2202978-34.2020.8.26.0000
COMARCA: São Paulo (4a V. Cív. do F. Reg. de Itaquera)
AGVTE.: Maria do Amparo de Andrade Guedes (A)
AGVDO.: Banco Bradesco S.A. (R)

TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA Ação declaratória
de inexistência/inexigibilidade de débito c.c. indenização por
dano moral Indeferimento da tutela antecipada que visava a
exclusão do nome da autora dos registros dos órgãos de
proteção ao crédito em virtude de débito alegadamente
desconhecido
Verossimilhança e fundado receio de dano
grave não descartáveis de plano
Requisitos exigidos no
artigo 300 do atual CPC evidenciados para os fins da tutela
emergencial postulada
Decisão reformada
Agravo
provido.
1. Trata-se de agravo de instrumento oferecido por
Maria do Amparo de Andrade Guedes, em ação declaratória de
inexistência de débito c.c. indenização por dano moral (alegada inclusão
do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito pelo banco réu,
mesmo após ele ter sido cientificado de que a correntista fora vítima do
conhecido golpe do “motoboy” e, consequentemente, indevida a dívida
cobrada, fls. 1/18 dos autos de origem) movida em face de Banco
Bradesco S.A., contra r. decisão reproduzida a fls. 58 (fls. 194 dos autos
originários) que, dentre outras providências, indeferiu a tutela
antecipada requerida que visava a exclusão do nome da autora dos
órgãos de proteção ao crédito.
Inconformada, pelas razões de fls. 1/9, a agravante
pede o efeito suspensivo e o provimento a fim de que seja reformada a r.
decisão combatida.
Processada a insurgência, concedeu-se o efeito ativo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2202978-34.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 42876 am
3
postulado, dispensaram-se informações (fls. 60) e o agravado ofertou
contraminuta (fls. 71/73).
É o relatório.
2. A insurgência comporta provimento.
3. De feito, no vertente caso, cinge-se o meritum
causae em aferir se os elementos existentes nos autos têm o condão de
comprovar, ou não, o preenchimento dos pressupostos exigidos para a
concessão da tutela de urgência pretendida (antecipação da tutela
definitiva).
Dispõe o artigo 300, caput, do atual Código de
Processo Civil:
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida
quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”
Acerca do tema prelecionam NELSON NERY JUNIOR
e ROSA MARIA DE ANDRADE NERY:
“Duas situações, distintas e não cumulativas entre
si, ensejam a tutela de urgência. A primeira hipótese autorizadora
dessa antecipação é o periculum in mora, segundo expressa disposição
do CPC 300. Esse perigo, como requisito para a concessão da tutela de
urgência, é o mesmo elemento de risco que era exigido, no sistema do
CPC/1973, para a concessão de qualquer medida cautelar ou em
alguns casos de antecipação de tutela.”
“Também é preciso que a parte comprove a
plausibilidade do direito por ela afirmado (fumus boni iuris). Assim, a
tutela de urgência visa assegurar a eficácia do processo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2202978-34.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 42876 am
4
conhecimento ou do processo de execução (Nery. Recursos, n. 3.5.2.9,
p. 452).” (Comentários ao Código de Processo Civil. Novo CPC - Lei
13.105/2015. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, nota 3 e
4 ao art. 300 do CPC, p. 857 e 858).
Sobre o mencionado sistema do Código de Processo
Civil anterior, de 1973, previsto no artigo 273 respectivo, já enfatizavam
os ilustres juristas:
“Tendo em vista que a medida foi criada em
benefício apenas do autor, com a finalidade de agilizar a entrega da
prestação jurisdicional, deve ser concedida com parcimônia, de sorte a
garantir a obediência ao princípio constitucional da igualdade de
tratamento das partes. Como a norma prevê apenas a cognição
sumária, como condição para que o juiz conceda a antecipação, o juízo
de probabilidade da afirmação feita pelo autor deve ser exigido em grau
compatível com os direitos colocados em jogo.” (Código de Processo Civil
Comentado e Legislação Extravagante. 10a ed. rev. ampl. e atual. até
01.10.2007. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007, nota 13 ao
art. 273 do CPC, p. 525).
No caso dos autos, tendo a agravante afirmado, na
inicial, que não reconhece a dívida apontada nos órgãos de proteção ao
crédito e, considerando, ainda, ser notório o uso de prática ilícita ou
ardis por falsários, tais como a utilização de dados de identificação
pessoal, para contratação de serviços em nome de terceiros, a
verossimilhança das alegações apresentava-se, recomendando, por isso,
a suspensão da respectiva anotação.
Ademais, o próprio agravado, em sua contestação,
não nega a ocorrência da fraude, mas atribui a responsabilidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2202978-34.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 42876 am
5
exclusiva pelo dano alegado na petição inicial à própria agravante ao
entregar o cartão de débito/crédito de sua conta-corrente ao terceiro
fraudador.
Além disso, são notórios os efeitos deletérios que
negativações indevidas podem causar aos consumidores em geral, não
se afigurando correto que a agravante suporte-os sem aparente justa
causa. Por fim, observa-se que não há perigo de
irreversibilidade pois, caso eventualmente seja proferida sentença de
improcedência, poderá o agravado efetuar a inscrição bem como a
eventual e respectiva cobrança, se e quando autorizada para tanto,
inclusive dos valores relativos ao período em que vigente a suspensão.
Dessa forma, revelava-se, de rigor, o deferimento da
tutela antecipada a fim de compelir o agravado a proceder à exclusão da
negativação relativa ao débito indicado na petição inicial, no prazo de 5
dias, sob pena de multa diária de R$300,00.
4. Isto posto dá-se provimento ao recurso para
ordenar ao banco agravado que promova a exclusão do nome da
agravante dos órgãos de proteção ao crédito, no prazo de 5 dias, sob
pena de multa diária de R$300,00.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica